Tribunal: TJSP
Processo: 0007656-97.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Gravidez após esterilização cirúrgica (laqueadura tubária). Alegação de erro médico. Método contraceptivo sem garantia de sucesso absoluto. Obrigação médica de meio, não de resultado. Comprovação de que a ré prestou as devidas informações à autora sobre o risco de gravidez, ainda que tal risco seja pequeno.

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Gravidez após esterilização cirúrgica (laqueadura tubária). Alegação de erro médico. Método contraceptivo sem garantia de sucesso absoluto. Obrigação médica de meio, não de resultado. Comprovação de que a ré prestou as devidas informações à autora sobre o risco de gravidez, ainda que tal risco seja pequeno. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0007656-
97.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CÉLIA MARIA
DE SANTANA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007656-97.2010.8.26.0053 - Voto no
2
VOTO No 18365
APELAÇÃO No 0007656-97.2010.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CÉLIA MARIA DE SANTANA ALVES
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Celina Kiyomi Toyoshima
AC
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de
indenização por danos morais e materiais. Gravidez após
esterilização cirúrgica (laqueadura tubária). Alegação de
erro médico. Método contraceptivo sem garantia de sucesso
absoluto. Obrigação médica de meio, não de resultado.
Comprovação de que a ré prestou as devidas informações à
autora sobre o risco de gravidez, ainda que tal risco seja
pequeno. Sentença de improcedência mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação em face da r. sentença de
improcedência (fls. 406/409), prolatada em ação de indenização por
danos morais e materiais decorrentes de gravidez após procedimento
cirúrgico de laqueadura.
Inconformada, apelou a autora, buscando a
inversão do julgado (fls. 413/421).
Decorreu o prazo legal sem contrarrazões (fls.
425).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 434/440).
É o relatório.
Segundo consta na inicial, a autora, ora
apelante, já era mãe de dois filhos quando se inscreveu no serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007656-97.2010.8.26.0053 - Voto no
3
Planejamento Familiar do Hospital Regional Estadual de Ferraz de
Vasconcelos
“Doutor Osiris Florindo Coelho”, submetendo-se, em
27/07/2007, à esterilização cirúrgica (laqueadura tubária) realizada no
Hospital Estadual de Ferraz de Vasconcelos. Entretanto, após dois anos e
3 meses, foi surpreendida pelo diagnóstico de gravidez, buscando, em
razão disso, ressarcimento decorrente do suposto erro médico no
procedimento de esterilização. Pleiteia indenização por danos morais e
materiais, além de renda mensal.
A r. sentença de improcedência pautou-se
fundamentalmente no laudo pericial e no documento de fls. 32
(“SOLICITAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO”), com base no qual restou
demonstrado que foram prestadas as devidas informações à autora,
especialmente a de que “A esterilização é, a princípio, um método
definitivo e elimina a possibilidade de engravidar, mas podem ocorrer
falhas”, termo assinado pela autora.
É bem verdade que a autora é pessoa humilde,
contudo, o termo por ela firmado contém linguagem simples, de fácil
compreensão e que não exige conhecimentos técnicos para a exata
inteligência de seu conteúdo, sobretudo quanto ao fato de que a
laqueadura tubárea é método contraceptivo sujeito a falhas, havendo
possibilidade de gravidez.
Portanto, restou provada a prestação de
informações médicas suficientes sobre o risco de nova gestação, mesmo
após a cirurgia de laqueadura, observando-se que a irreversibilidade da
cirurgia não se confunde com seu resultado.
Além disso, não se pode exigir que tivesse
ocorrido a prescrição de exames pós-cirúrgicos para a averiguação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007656-97.2010.8.26.0053 - Voto no
4
resultado da cirurgia, pois a paciente já estava ciente do risco de nova
gravidez, ainda que pequeno, ficando reservada a ela a precaução de ter
adotado,
sob
orientação
médica,
o
uso
de
outros métodos
anticoncepcionais compatíveis e adequados para seu estado de saúde.
Quanto ao laudo pericial, o louvado afirmou
que, aproximadamente, a cada 200 (duzentas) mulheres submetidas à
laqueadura, 01 (uma) vem a engravidar após o método de esterilização.
No caso concreto, o “expert” concluiu categoricamente o seguinte: “A
laqueadura tubárea realizada com a técnica usual, sem inovações,
apresentou falha conforme o esperado para o método. Sem nexo para
erro médico do ponto de vista médico-legal” (fls. 216/223).
Portanto, não se evidenciou nenhum erro
médico. O procedimento cirúrgico transcorreu com normalidade, sem
complicações à saúde da autora, tratando-se de obrigação médica de
meio, não de resultado.
A propósito, nesse sentido assim já decidiu este
E. Tribunal:
INDENIZAÇÃO. Gravidez após laqueadura tubária.
Sem evidência de falha na cirurgia. Eficácia do
procedimento extremamente alta, mas não absoluta.
Ausência de nexo de causalidade entre a qualidade do
procedimento e o resultado indesejável. Demanda
improcedente.
Recurso
não
provido
(AC
no
0000954-58.2002.8.26.0428, rel. EDSON FERREIRA, j.
21/03/2012).
APELAÇÃO CÍVEL
RESPONSABILIDADE CIVIL.
1. Procedimento de esterilização feminina
Gravidez e
nascimento de filha após um ano da intervenção
cirúrgica
Pedido de ressarcimento por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007656-97.2010.8.26.0053 - Voto no
5
materiais, estéticos e morais
Inviabilidade
Método
contraceptivo de natureza relativa e não absoluta

Inexistência de inadequação do procedimento cirúrgico
de esterilização
Gestante devidamente orientada e
informada sobre os riscos do procedimento de
esterilização feminina Precedentes - Improcedência do
pedido
Manutenção da sentença. 2. Recurso não
provido
(AC
no
0146809-81.2008.8.26.0000,
rel.
OSVALDO DE OLIVEIRA, j. 30/03/2011).
Desse modo, não configurada hipótese de
responsabilidade civil da parte ré, ora apelada, a r. sentença de
improcedência deve ser integralmente mantida, por seus bem lançados
fundamentos.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora